Tribunal: TJSP
Processo: 1006891-48.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para determinar ao réu que realize a atualização cadastral do acionista e apresente o extrato atualizado da posição acionária, bem assim para condená-lo ao pagamento dos dividendos desde 13.11.18, a serem apurados mediante liquidação de sentença – Prova dos autos demonstrando a prévia solicitação extrajudicial por parte

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, para determinar ao réu que realize a atualização cadastral do acionista e apresente o extrato atualizado da posição acionária, bem assim para condená-lo ao pagamento dos dividendos desde 13.11.18, a serem apurados mediante liquidação de sentença – Prova dos autos demonstrando a prévia solicitação extrajudicial por parte do autor – Réu que, ademais, em nenhum momento da contestação reconheceu o direito do demandante – Ausência do CPF do acionista no respectivo cadastro – Informação mínima que já haveria de constar do cadastro do investidor, consoante o art. 1o, I, "h", do Anexo B à Resolução CVM 50/2021 – Irrelevância de a sentença não ter determinado, de forma expressa, que a apuração dos dividendos, em liquidação por arbitramento, haverá de considerar os eventos societários deliberados pela companhia emissora das ações ao longo dos anos, por se tratar de aspecto óbvio para fins desse tipo de apuração – Decisão de primeiro grau confirmada.

Negaram provimento à apelação.